Tribunal: STJ
Processo: 0800994-98.2026.8.22.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072844 - RO(2026/0046222-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AGNALDO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, sob o fundamento de supressão de instância.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da
supressão de instância, em
, para que Tribunal Superior examine,
habeas corpus
originariamente, a alegada ilegalidade na dosimetria da pena e reconheça a causa de
diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado não foi analisado pelo Tribunal de
origem no julgamento do apelo defensivo, inexistindo manifestação expressa sobre a
matéria no acórdão questionado.
4. A ausência de enfrentamento, pela instância antecedente impede o exame do tema
pelo Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao
duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
A
Resultado do Julgamento: gravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Tribunal Superior não pode apreciar, em
, matéria não previamente
habeas corpus
enfrentada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Documento eletrônico VDA56108509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 37af8fa5-90e8-49c0-a398-2edb415afc42

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes considerados para fins de
fundamentação autônoma na presente ementa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 37af8fa5-90e8-49c0-a398-2edb415afc42

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072844 - RO(2026/0046222-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AGNALDO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, sob o fundamento de supressão de instância.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da
supressão de instância, em
, para que Tribunal Superior examine,
habeas corpus
originariamente, a alegada ilegalidade na dosimetria da pena e reconheça a causa de
diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado não foi analisado pelo Tribunal de
origem no julgamento do apelo defensivo, inexistindo manifestação expressa sobre a
matéria no acórdão questionado.
4. A ausência de enfrentamento, pela instância antecedente impede o exame do tema
pelo Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao
duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
Documento eletrônico VDA55841282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: ed583195-1ae4-4e14-800a-5547f539d754

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
A
Resultado do Julgamento: gravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Tribunal Superior não pode apreciar, em
, matéria não previamente
habeas corpus
enfrentada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes considerados para fins de
fundamentação autônoma na presente ementa.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por AGNALDO DOS SANTOS
FILHO, contra decisão proferida pela Presidência desta Corte de Justiça, que indeferiu
liminarmente o
em razão da supressão de instância (fls.
).
habeas corpus
78/80
No presente recurso, a defesa afirma a possibilidade de processamento do
, a despeito da supressão de instância, em razão da existência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, que ensejaria a concessão da ordem de ofício. Defende, ainda, o
cabimento de
substitutivo de revisão criminal, por se tratar
habeas corpus
de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, por envolver restrição à liberdade de
locomoção e questão estritamente de direito.
Reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, em razão do não
reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
fundamentada exclusivamente na existência de inquéritos e ações penais em curso,
sem trânsito em julgado.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento pelo
órgão colegiado, a fim de que o recurso seja provido para reconhecer o tráfico
privilegiado.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental.
É o breve relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante já destacado, da leitura do acórdão questionado, observa-se que o
pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado não foi objeto de análise pelo
Colegiado estadual no julgamento do apelo defensivo (fls.
).
51/55
Documento eletrônico VDA55841282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: ed583195-1ae4-4e14-800a-5547f539d754

Nesse contexto, não se verificou a manifestação do Tribunal de origem sobre a
questão aqui deduzida, de modo que esta Corte Superior está impedida de pronunciar-
se sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
DO RISTJ.
ART. 210
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ART. 155
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME
NESTA
CORTE
SUPERIOR.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, matéria não
apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise
por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido
processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade
absoluta.
2. Ademais, "O conhecimento do recurso em
sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões
recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos
habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode
apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas
instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão
de instância" (AgRg no HC n.
Relatora
774.881/SC,
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
2/12/2022)
3. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que
indeferiu liminarmente o mandamus, ante a evidente
supressão de instância, um a vez que a questão trazida
pela Defensoria Pública (nulidade da decisão de pronúncia
por violação ao
do CPP) não foi efetivamente
art. 155
debatida pelo Tribunal de origem, especialmente porque
não constou das razões do recurso em sentido estrito
interposto em favor do paciente. Nesse panorama, o tema
não pode ser examinado diretamente por esta Corte
Superior, sob pena de incidir-se em indevida supressão de
instância.
4. Ademais, ainda que a tese tenha sido suscitada,
de forma indireta, nas razões recursais, ressalta-se que, na
esteira dos precedentes desta Corte Superior, caberia à
defesa a oposição de embargos de declaração em face
daquele acórdão para suprir o suposto vício e provocar a
referida manifestação, o que, conforme consta dos autos,
não fora realizado.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
851.143/AL,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REVOGAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA55841282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: ed583195-1ae4-4e14-800a-5547f539d754

CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO
DO CPP.
ART. 319
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode
analisar questão não enfrentada pela instância de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência
de
circunstâncias
que
demonstrem
a
necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312,
313 e 315 do Código de Processo Penal.
3. Estando a manutenção da prisão preventiva
justificada de forma fundamentada e concreta, pelo
preenchimento dos requisitos do
do CPP, é
art. 312
incabível a substituição por medidas cautelares mais
brandas.
4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas
situações em que os atos praticados no processo
respeitaram a sequência necessária à decretação, em
tempo
hábil,
de
prisão
preventiva
devidamente
fundamentada.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva não
está restrita à época da prática do delito, e sim à
verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em
período passado.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro João
168.708/BA,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe de
)
16/9/2022.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA55841282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: ed583195-1ae4-4e14-800a-5547f539d754

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.844 / RO
Número Registro: 2026/0046222-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08009949820268220000 70048128520218220019 8009949820268220000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: AGNALDO DOS SANTOS FILHO
CORRÉU
: ANDRE TRASPADINI DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AGNALDO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO : CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Documento eletrônico VDA56083035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:33
Código de Controle do Documento: 64de3fe3-6541-4fa6-b323-cd7c8aa87353

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:33
Código de Controle do Documento: 64de3fe3-6541-4fa6-b323-cd7c8aa87353